Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NOVA GRAVIDEZ DURANTE O CURSO DA LICENÇA-MATERNIDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA COM A PRETENSÃO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA FACE A SEGUNDA GRAVIDEZ E O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que fosse concedida a estabilidade provisória no contrato temporário decorrente de nova gestação no gozo da licença maternidade. Alega a parte agravante a necessidade de manutenção da sua estabilidade provisória face a nova gestação, devendo ser reestabelecido seus vencimentos. Ademais, após a decisão ID 24353270 que indeferiu o pedido liminar a parte agravante apresentou os embargos de declaração ID 24577420 assinalando a existência de omissão, uma vez que a decisão monocrática não considerou que a situação da parte autora é irreversível caso não seja concedida a estabilidade provisória pleiteada.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24201708). Liminar indeferida (ID 24353270). Contrarrazões apresentadas (ID 24403299).

III. Quanto aos embargos de declaração ID 24577420 não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática. Não há a alegada omissão na decisão que indefere a liminar sob a tese de que não considerou que a situação da parte autora é irreversível, uma vez que foi devidamente efetuada a análise fática e jurídica, sendo elencado na decisão ID 24353270 os motivos suficientes para indeferir a liminar no caso concreto. Assim, não há vício quando a decisão é diversa daquele que a parte entende como adequada.

IV. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

V. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não se vislumbra a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações constantes nas razões recursais, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.

VI. No caso concreto, os elementos probatórios, até o momento, indicam que a parte agravante exercia o cargo de professora da SEDF, na modalidade de contrato temporário, e que no período de vigência desse contrato a parte agravante engravidou (1a gestação), o que deu causa ao gozo da licença-maternidade, com término fixado para o dia 20/09/2020.

VII. Durante o período de usufruto da 1a licença maternidade, a requerente engravidou novamente (2a gestação), quando então adveio o indeferimento do novo pedido de prorrogação de prazo do contrato pela estabilidade provisória. Ademais, consta nos autos principais a ficha financeira de 2020, onde se identifica a inexistência de pagamento de remuneração desde o mês de outubro de 2020.

VIII. Em que pese se tratar de servidora pública temporária, e o ADCT, Art. 10, inciso II, alínea b da Constituição Federal se referir à estabilidade provisória da empregada, não fere o princípio da legalidade a extensão da norma às estatutárias eventualmente ocupantes de cargo temporário. Isso porque a igualdade dos trabalhadores (CF, Art. 7o, inciso XXXIV) seria compatível à proteção à maternidade (CF, Artigos 6o, caput; 7o, inciso XVIII; 201, inciso III; e 203, inciso I). Por consectário, a estabilidade provisória decorrente da concessão de licença maternidade deve ser reconhecida a todas as gestantes, independentemente da natureza do vínculo com a Administração.

IX. No entanto, há óbice à prorrogação da estabilidade provisória pretendida (e o reestabelecimento dos seus vencimentos). Isso porque a própria petição inicial indica o contrato temporário entre as partes, em que há exercício temporário, e sem vínculo empregatício ou estatutário. Por sinal, o contrato temporário tem como característica mãe a finitude de sua duração, de sorte que a prorrogação pretendida enseja desvirtuamento contratual.

X. Portanto, não obstante a tese de irreversibilidade da medida em caso de manutenção da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, forçoso reconhecer que os fundamentos elencados comprometem a probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput).

XI. Pelo exposto, constata-se a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

XII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.